Tribunal: TJPA
Processo: 0802328-29.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802328-29.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CASA DOS PARAFUSOS LTDA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802328-29.2025.8.14.0000
AGRAVANTE: CASA DOS PARAFUSOS LTDA
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TUTELA PROVISÓRIA. IRRELEVÂNCIA PARA DEFINIÇÃO DO RECURSO. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE. FUNGIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

1 - Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento, por entender incabível tal recurso contra sentença que rejeitou embargos à execução, reconhecendo a inadmissibilidade recursal e a necessidade de interposição de apelação.

2 - A questão em discussão consiste em: (a) definir a natureza jurídica da decisão que rejeita embargos à execução e o recurso cabível; (b) verificar se o pedido de tutela provisória autoriza o manejo de agravo de instrumento; (c) aferir a incidência da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC; e (d) analisar a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal diante da alegada dúvida objetiva.

3 - A decisão que rejeita embargos à execução possui natureza de sentença, nos termos do art. 203, §1º, do CPC, sendo impugnável exclusivamente por apelação, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4 - O pedido de concessão de tutela provisória não altera a natureza do pronunciamento judicial recorrido, devendo o cabimento do recurso ser aferido objetivamente, a partir da natureza da decisão impugnada, e não da finalidade subjetiva do recorrente.

5 - A taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC não se aplica quando o ordenamento jurídico prevê recurso adequado e instrumento apto à obtenção de tutela de urgência, como ocorre com a possibilidade de concessão de efeito suspensivo à apelação (art. 1.012, §3º, do CPC).

6 - Inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, ante a ausência de dúvida objetiva sobre o recurso cabível e a caracterização de erro grosseiro, haja vista a jurisprudência pacífica do STJ acerca da matéria.

7 - Agravo Interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802328-29.2025.8.14.0000
AGRAVANTE: CASA DOS PARAFUSOS LTDA
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO
:

Trata-se de
Agravo Interno
, interposto por CASA DOS PARAFUSOS LTDA, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão monocrática que, com fulcro no art. 932, III, do CPC, deixou de conhecer do Agravo de Instrumento nº 0802328-29.2025.8.14.0000, ao fundamento de manifesta inadmissibilidade recursal, por entender cabível, na espécie, o recurso de apelação.

Na origem, cuida-se de execução fundada em Cédula de Crédito Bancário promovida por BANCO BRADESCO S/A em desfavor da agravante. O executado opôs Embargos à Execução, arguindo, em síntese, ausência de liquidez e certeza do título executivo, excesso de execução, divergência de valores e inexistência de demonstrativo atualizado do débito, além de pleitear a atribuição de efeito suspensivo aos embargos, nos termos do art. 919, §1º, do CPC.

O Juízo a quo rejeitou os embargos à execução, reconhecendo a higidez formal do título executivo extrajudicial e determinando o prosseguimento do feito executivo.

Irresignada, a parte executada interpôs Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo, sustentando o cabimento do recurso à luz do art. 1.015 do CPC, sob o argumento de que a insurgência recursal visava, precipuamente, a obtenção de tutela provisória destinada à suspensão imediata dos atos executórios.

Sobreveio decisão monocrática desta Relatoria, que deixou de conhecer do Agravo de Instrumento, ao fundamento de que a decisão que rejeita embargos à execução possui natureza de sentença, nos termos do art. 203, §1º, do CPC, sendo, portanto, impugnável por apelação, nos moldes do art. 1.009 do mesmo diploma legal, reputando-se erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento, circunstância que afastaria a incidência do princípio da fungibilidade recursal .

No presente Agravo Interno (ID 30224212), a agravante sustenta, preliminarmente, o cabimento do recurso, à luz do art. 1.021 do CPC, afirmando tratar-se do instrumento adequado para submeter a decisão monocrática ao crivo do órgão colegiado.

No mérito recursal, defende a equivocidade da decisão agravada, ao argumento de que o Agravo de Instrumento originário não se limitava à impugnação da sentença que rejeitou os embargos, mas visava, especificamente, à concessão de tutela provisória para suspensão imediata dos atos executórios, hipótese que atrairia a incidência do art. 1.015, I, do CPC, por versar sobre tutela provisória.

Aduz que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o manejo de agravo de instrumento quando a controvérsia envolver a concessão ou indeferimento de efeito suspensivo aos embargos à execução, por se tratar de matéria relacionada à tutela de urgência. Sustenta, ainda, que o rol do art. 1.015 do CPC comporta interpretação de taxatividade mitigada, especialmente quando a postergação da análise para a apelação puder acarretar inutilidade do provimento jurisdicional.

Invoca, outrossim, o princípio da fungibilidade recursal, asseverando que, ainda que se entenda cabível a apelação, estariam presentes os requisitos da boa-fé, tempestividade e dúvida objetiva quanto ao recurso adequado, razão pela qual não se poderia qualificar a interposição do agravo de instrumento como erro grosseiro.

No tocante aos requisitos da tutela de urgência, reafirma a existência de periculum in mora, consistente na possibilidade de constrições patrimoniais e bloqueios que comprometeriam a atividade empresarial da agravante, bem como a probabilidade do direito, evidenciada pelas alegadas inconsistências do título executivo, divergência de valores e ausência de comprovação inequívoca da liquidez do crédito.

Ao final, requer: (1) o conhecimento e provimento do Agravo Interno, para reconsideração da decisão monocrática e consequente conhecimento do Agravo de Instrumento; (2) a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, com a suspensão imediata da execução; (3) subsidiariamente, a submissão da matéria ao julgamento colegiado; (4) a intimação do agravado para apresentar contrarrazões; e (5) a condenação do agravado ao pagamento das custas e honorários .

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802328-29.2025.8.14.0000
AGRAVANTE: CASA DOS PARAFUSOS LTDA
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Cuida-se de Agravo Interno interposto por CASA DOS PARAFUSOS LTDA, com supedâneo no art. 1.021 do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra decisão monocrática desta Relatoria que, com fundamento no art. 932, III, do mesmo diploma legal, deixou de conhecer do Agravo de Instrumento nº 0802328-29.2025.8.14.0000, ao reconhecer manifesta inadmissibilidade recursal, por ser a apelação o recurso adequado à impugnação de sentença que rejeita embargos à execução.

O recurso preenche os requisitos formais de admissibilidade, porquanto interposto tempestivamente e manejado pelo instrumento processual correto — o agravo interno — para submeter ao crivo do órgão colegiado decisão proferida monocraticamente pelo relator.

Superada a análise da admissibilidade, passa-se ao exame do mérito.

I — DA NATUREZA JURÍDICA DA DECISÃO RECORRIDA NA ORIGEM

A compreensão dos embargos à execução como ação autônoma de cognição incidental constitui premissa inafastável do sistema processual vigente. O art. 914, §1º, do Código de Processo Civil é categórico ao estabelecer que os embargos à execução têm natureza de ação autônoma, não obstante a conexão funcional com o processo executivo subjacente.

Desta premissa decorre consequência lógica e inescapável: o pronunciamento judicial que extingue essa ação — seja pela rejeição liminar, seja pela improcedência após instrução — reveste-se de natureza sentencial, nos exatos termos do art. 203, §1º, do CPC, que conceitua sentença como o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 ou 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito sedimentou esse entendimento, consolidando orientação no sentido de que, encerrada a fase cognitiva dos embargos à execução — seja por rejeição liminar, seja por julgamento de mérito —, o pronunciamento judicial tem natureza de sentença, atraindo o regime recursal da apelação, previsto no art. 1.009 do CPC. Nesse sentido, confira-se, por todos, o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. VÍCIO NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N.
7
/STJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE
83
DA SÚMULA DO STJ. NÃO PROVIMENTO.
[...]
3. O recurso cabível contra decisão que julga embargos à execução é a apelação e não o agravo de instrumento, que, somente se admite quando interposto contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença.
4. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.630.140/SP, relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 31/8/2020, DJe de 4/9/2020.)

Não há, portanto, margem para controvérsia quanto ao ponto: a decisão que rejeitou os embargos à execução opostos pela agravante é sentença, e apenas a apelação seria o veículo processual hábil para sua impugnação.

II — DA PRETENSA METAMORFOSE DO REGIME RECURSAL POR FORÇA DO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA

O argumento central da agravante, de que o Agravo de Instrumento originário não visava à impugnação da sentença em si, mas exclusivamente à obtenção de tutela provisória para suspensão dos atos executórios, não tem o condão de alterar a natureza do pronunciamento impugnado nem de deslocar o regime recursal aplicável.

O cabimento de determinado recurso é aferido a partir da natureza objetiva do pronunciamento judicial recorrido, e não a partir da finalidade subjetiva que o recorrente confere ao seu inconformismo. O critério, portanto, é objetivo e estrutural, não teleológico.

O art. 1.015, I, do CPC admite o agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre tutelas provisórias. Todavia, para que tal hipótese seja configurada, é imprescindível que o pronunciamento recorrido seja, efetivamente, uma decisão interlocutória — assim entendida, nos termos do art. 203, §2º, do CPC, como todo pronunciamento judicial que não se enquadre no conceito de sentença ou de despacho. A sentença que rejeita os embargos não é decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória; é pronunciamento de mérito que extingue ação autônoma.

A tese da agravante opera uma inversão metodológica: pretende extrair a natureza do pronunciamento a partir do pedido acessório nele formulado — o efeito suspensivo —, e não a partir de sua substância decisória. Tal inversão é tecnicamente insustentável. A pretensão de fracionar a sentença para, artificialmente, destacar um suposto capítulo implícito de negativa de tutela provisória — e, a partir dele, justificar a interposição de agravo de instrumento — não encontra guarida no sistema processual civil.

Ademais, o ordenamento jurídico não deixa o recorrente desprovido de instrumento para a proteção urgente de seus interesses no curso do processo: o art. 1.012, §3º, do CPC autoriza expressamente o relator a suspender a eficácia da sentença apelada, mediante requerimento formulado na apelação, presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Inexiste, pois, lacuna sistêmica que demande integração por via interpretativa.

III — DA INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA

A tese da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 988, encontra campo de aplicação nas hipóteses em que, inexistindo previsão expressa de agravo de instrumento, a postergação da análise para o momento da apelação tornaria inútil ou ineficaz o provimento jurisdicional almejado, criando lacuna sistêmica não suprível pelos mecanismos ordinários.

No caso vertente, inexiste tal lacuna. A apelação constitui o recurso expressamente previsto pelo legislador, e o sistema processual confere ao recorrente, por intermédio dela, acesso à tutela provisória recursal, nos termos do art. 1.012, §3º, do CPC. Ao agravante não faltam instrumentos; faltou-lhe, tão somente, manejar o recurso correto.

Nesse contexto, a invocação da taxatividade mitigada revela-se tecnicamente imprópria. A tese do Tema 988/STJ não foi concebida para suprir a escolha equivocada de recurso quando o caminho correto se mostra acessível e idôneo à satisfação do interesse recursal.

IV — DA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PARA APLICAÇÃO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL

A aplicação do princípio da fungibilidade recursal pressupõe, de forma cumulativa: (1) a existência de dúvida objetiva acerca do recurso cabível, evidenciada por divergência doutrinária ou jurisprudencial relevante sobre o tema; (2) a inexistência de erro grosseiro na escolha do recurso interposto; e (3) a observância do prazo do recurso que se pretende receber como substituto.

No presente caso, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça já pacificou, de forma reiterada e uniforme, a orientação de que a interposição de agravo de instrumento contra sentença que rejeita embargos à execução constitui erro grosseiro, precisamente por não haver qualquer dúvida objetiva sobre o recurso adequado. A consolidação da jurisprudência do STJ sobre o tema afasta, por definição, a dúvida objetiva que se exige para a aplicação da fungibilidade.

A distinção é relevante: dúvida objetiva pressupõe controvérsia real, verificável no estado atual da ciência jurídica, sobre o recurso cabível. Onde há entendimento pacificado, não pode haver dúvida objetiva — ainda que a parte, em sua perspectiva subjetiva, tenha dúvidas sobre o recurso a interpor. O erro grosseiro, no particular, é precisamente aquele cometido em manifesta contrariedade à jurisprudência dominante, sem que subsista divergência apta a justificar a opção recursal adotada.

V — CONCLUSÃO

A decisão monocrática agravada revelou-se técnica e juridicamente correta em todos os seus fundamentos. A rejeição dos embargos à execução tem inequívoca natureza sentencial; o recurso cabível é a apelação; o pedido de efeito suspensivo não transmuda a natureza do pronunciamento impugnado; inexiste lacuna sistêmica que autorize a aplicação da taxatividade mitigada; e a jurisprudência consolidada do STJ afasta a dúvida objetiva necessária à incidência da fungibilidade recursal.

Ante o exposto,
conheço do Agravo Interno
e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão monocrática que deixou de conhecer do Agravo de Instrumento nº 0802328-29.2025.8.14.0000 por manifesta inadmissibilidade recursal.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 14/04/2026